Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA. AVANÇO ESCOLAR. IDADE MÍNIMA DE DEZOITO ANOS. AGRAVANTES MENORES. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. CAPACIDADE E MATURIDADE INTELECTUAL. NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTE TJDFT (IRDR 13). AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei no 9.394/96), em seu art. 35, ao estabelecer os preceitos elementares para orientar a execução do ensino, estipulou as finalidades essenciais dessa etapa de ensino, os quais devem ser alcançados ao fim do 3o ano do ensino médio.
2. O fato de terem os agravantes obtido êxito em vestibular para instituição de ensino superior privada, como noticiado nos autos, per se, não representa prova suficiente de que possui capacidade intelectual ou formação de qualidade desejável e eficiente acima da média.
3. Na hipótese, as circunstâncias fáticas coligidas aos autos demonstram que o Juízo a quo analisou detidamente o caso e concluiu pela inexistência de abusividade por parte do agravado, que inadmitiu a participação dos agravantes em curso supletivo, ancorado na legislação de regência, a qual exige idade mínima de 18 (dezoito) anos para viabilizar o adiantamento do ensino médio.
4. Além disso, o IRDR 13 julgado por este Tribunal de Justiça, TJDFT, firmou-se a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.